Tribunal: STF
Processo: HC 207290
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME ELEITORAL. ABSOLVIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Pedro Henrique Menezes Naves e outros, advogados, em benefício de Rodolfo Compagnoni, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral pelo qual, em 26.8.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n. 0600009-79.2020.6.22.0004, Relator o Ministro Sérgio Banhos.
O caso
    2. Em 30.12.2019, o paciente foi condenado pelo juízo da Quarta Zona Eleitoral de Rondônia pela prática do crime previsto no inc. II do § 1º do art. 1º da Lei n. 9.613/98 c/c art. 71 do Código Penal, às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e quinze dias multa, no valor unitário de um salário mínimo. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (fls. 18-26, e-doc. 7).
    3. A defesa e o Ministério Público Eleitoral interpuseram apelações ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Em 6.7.2020, negou-se provimento aos recursos, por unanimidade, nos termos do voto condutor do Juiz Francisco Borges de Oliveira Neto. É a ementa desse julgado:
    “RECURSOS CRIMINAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E PENA DE MULTA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONFISSÃO. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. ATENUANTE RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DOS CORRÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. 1. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. 2. Não se verifica a inépcia da denúncia quando esta preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, trazendo indícios de autoria e materialidade. 3. A sentença condenatória foi formada a partir da confissão ocorrida na fase do inquérito policial aliada aos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial, elementos que, dotados de harmonia e convergência, possibilitaram estabelecer robusta margem de segurança quanto à prática da conduta ilícita e sua autoria, a ensejar a procedência da ação penal pela prática do art. 1º, § 1º, II, da Lei n. 9.613/98, e parcial procedência pelo art. 299 do Código Penal. 4. Não se verifica prejuízo à ampla defesa quando o juiz desclassifica o crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) para falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal). 5. O crime de lavagem de dinheiro, por ser acessório, pressupõe a ocorrência de um delito anterior, mas não exime o agente de responder pelo fato típico descrito no art. 1º, § 1º, II, da Lei n. 9.613/98, dada a sua autonomia. 6. Os tipos penais dos arts. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/98 e 299 do Código Penal tutelam bens jurídicos distintos: o primeiro, a ordem socioeconômica; o segundo, a fé pública. Além disso, referidos crimes decorrerem de condutas diversas e autônomas, o que impede a incidência do princípio da consunção. 
    7. É ato discricionário do juiz a análise das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do CP, que deve ser feita de forma fundamentada a fim de se evitarem ilegalidades. 8. Deve ser mantida a pena de multa que se encontra devidamente fundamentada e alinhada com os critérios de fixação da pena restritiva de liberdade e de acordo com as condições econômicas dos acusados. 9. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Redimensionamento da pena. 10. A ausência de dolo específico (finalidade eleitoral) no crime de falsidade ideológica, sujeita o agente a responder pelo tipo do art. 299 do Código Penal. 11. Recurso da defesa parcialmente provido, e negado provimento dos demais”. (fls. 2-3, e-doc. 9).
    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração opostos pela defesa, rejeitados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, em 26.8.2020:
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanados na via dos embargos de declaração, a estes deve ser negado provimento, porquanto faltam-lhes os requisitos taxativos preconizados no art. 619 do CPP. 2. Mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado objeto dos embargos de declaração. A ausência de tais requisitos inviabiliza o prequestionamento da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, não providos”. (fl. 31, e-doc. 10) 
    4. A defesa interpôs recurso especial ao Tribunal Superior Eleitoral, inadmitido monocraticamente pelo Ministro Sérgio Banhos, em 9.6.2021 (decisão não juntada). Na sequência, foi interposto agravo regimental, desprovido por unanimidade, conforme a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA E ACÓRDÃOS CONDENATÓRIOS SUPERVENIENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO VERIFICADA. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PENA PECUNIÁRIA. FIXACÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. CONTROLE DE LEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSBILIDADE. DESPROVIMENTO”.  (fl. 44, e-doc. 13)
    5. Neste habeas corpus, alega-se “violação ao sistema acusatório”, pois o paciente teria sido “condenado sem acusação, ... o juiz reuniu em torno de si as funções acusar e julgar”. (fl. 4, e-doc. 1)
    Afirmam os impetrantes que o promotor eleitoral, ao apresentar alegações finais na ação penal originária, teria se manifestado pela absolvição do paciente, “mas foi condenatória a sentença”. (fl. 8, e-doc. 1)
    Sustentam que não haveria “provas suficientes” para a condenação do paciente “de ofício” pelo juízo de primeiro grau. (fl. 9, e-doc. 1)
    Pedem “a concessão da ordem no sentido da absolvição do réu/paciente”. (fl. 10, e-doc. 1)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    7. Busca-se nesta impetração a absolvição do paciente, ao argumento de que o Ministério Público, oficiando em primeiro grau, teria se manifestado nesse sentido. Alega-se que, ao condenar o paciente e não acatar a manifestação ministerial, o juízo sentenciante teria violado o sistema acusatório.
    8. A questão apresentada pelos impetrantes foi analisada pelo Ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral, ao negar seguimento ao recurso especial ali interposto:
    “(...) Quanto à ausência de comprovação do dolo para a aplicação do princípio in dubio pro reo para o recorrente Rodolfo Compagnoni, a defesa alega afronta ao inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal e do inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal, sustentando que não houve a qualificação jurídica dos fatos, estando ausente a estrutura acusatória e o dolo, não se admitindo a responsabilidade objetiva.
    Nesse tocante, novamente não há como revolver a matéria fática.
    A Teoria Geral do Processo nos traz o princípio da aquisição processual ou da comunhão da prova. A sua leitura pode ser feita a partir do art. 371 do Código de Processo Civil, com o permissivo do artigo 3º do Código de Processo Penal:
    CPC Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
    Portanto, após a produção probatória, atividade marcada pelo contraditório, o seu objeto e o seu resultado são incorporados ao processo como fundamento da decisão judicial. Essa é uma garantia fundamental prevista no inciso IX do artigo 93 da Constituição.
    Por isso, adota-se, também, o livre convencimento motivado do órgão julgador como uma forma de sindicabilidade da decisão, já que ela deve se sustentar pelos seus próprios fundamentos e não pelo arbítrio do julgador. Essa é a correta intelecção do art. 155 do Código de Processo Penal:
    Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).
    Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008).
    Uma vez produzida a prova, ela será incorporada ao processo, não ficando o julgador vinculado ao pedido expresso das partes, mas à análise dos fatos apurados. Aliás, esse é o limite da causa no processo penal, diferentemente do processo civil.
    Aqui reside o ponto nevrálgico do sistema acusatório. Destaco a redação do art. 3º-A do Código de Processo Penal:
    Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).
    Esse é o dispositivo chave para entendermos os limites do sistema acusatório no processo penal, pois ele preconiza que (i) é vedada a iniciativa do órgão imparcial na fase de investigação e (ii) é vedado ao órgão imparcial tomar para si a atividade privativa do órgão de acusação, qual seja, a produção de provas.
    Com as devidas vênias à defesa, a estrutura acusatória foi obedecida nos presentes autos.
    A discordância da acusação, após finalizada a instrução, quanto à presença do elemento subjetivo do tipo com relação ao recorrente Rodolfo Compagnoni não subtrai a possibilidade de discordância do órgão julgador. A análise dos fatos encadernados é tarefa atinente ao prolator da decisão, e, desde que devidamente e racionalmente fundamentada, não há que se falar em violação ao sistema acusatório.
    Novamente trago o aresto regional, dissecado nessa decisão (ID 45255088): (…)
    Nesses termos, deve ser mantida a condenação de Rodolfo Compagnoni como incurso no art. 1º, § 1º, II, da Lei n. 9.613/98.
    Afastar a análise feita pelo regional, novamente revolveria matéria fática, já que o fundamento da sua condenação no crime de lavagem está relacionado à constatação de que as suas condições e circunstâncias pessoais permitiram inferir o elemento subjetivo de suas condutas.
    Diante desse contexto, não haveria como alterar o julgamento proferido pelo regional sem o reexame das provas dos autos, providência inviável nesta esfera, a teor do verbete sumular 24.
    Por essas razões e nos termos do artigo 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento aos recursos interpostos por José Luiz Rover, Adalberto Francisco Compagnoni e Rodolfo Compagnoni”. (grifos nossos)
    O agravo regimental interposto contra essa decisão foi desprovido, por unanimidade, pelo Tribunal Superior Eleitoral (fls. 38-68, e-doc. 13). 
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a indisponibilidade da ação penal pública não proíbe que o Ministério Público possa opinar pela absolvição do réu. Contudo, não acarreta vinculação do juízo à manifestação do Parquet, tendo em vista a vedação inscrita nos artigos 42 e 356 do CPP. (…) As alegações finais apresentadas pelo Ministério Público são meras alegações, atos instrutórios, que têm a pretensão de convencer o juízo, sem, contudo, impor-lhe o entendimento, ou delimitar-lhe o âmbito de cognição ou sentido da decisão da causa” (ARE 1025694-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe. 4.2.2018). Confiram-se, ainda, no mesmo sentido, os seguintes precedentes:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS DO PARQUET. INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE EM CONVENCIMENTO JURIDICAMENTE MOTIVADO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. FAVORECIMENTO DE DESVIO DE VERBA PÚBLICA DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E O MUNICÍPIO. LAUDO PERICIAL QUE APONTA A AUSÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO. INADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL OBJETIVO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal não será afetada por causas de modificação de competência surgidas posteriormente à conclusão dos autos para julgamento do mérito. Extensão, por analogia, da conclusão do julgamento da AP 937-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A indisponibilidade da ação penal pública não proíbe que o Ministério Público possa opinar pela absolvição do réu, mas exclui a vinculação do juízo à manifestação do Parquet, tendo em vista a vedação inscrita nos artigos 42 e 576 do Código de Processo Penal, que impedem o Ministério Público de desistir da ação penal ou do recurso que haja interposto. 3. (a) As razões finais da acusação, no processo de ação pública, são meras alegações, atos instrutórios, que tendem a convencer o juiz, sem, contudo, delimitar-lhe o âmbito de cognição ou o sentido de decisão da causa, de que não dispõe. Precedente: HC 68.316, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, j. 27/11/1990; (b) Exige-se da autoridade judiciária competente, mesmo em face de pedido absolutório deduzido pelo Parquet, a prolação de juízo de mérito revelador de convencimento juridicamente fundamentado, mercê da ausência de vinculação ao quanto requerido pelo órgão acusador. 4. (a) In casu, a denúncia oferecida no primeiro grau imputou ao réu a prática do crime definido no art. 1º, I, do Dec.-Lei 201/67, consistente em apropriar-se ou desviar bens ou rendas públicas (...)”. (Ação Penal n. 1006, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 10.8.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial e impronúncia. Precedentes: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012’ (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017). 3. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC n. 197.907-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe. 26.5.2021)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder Judiciário 2. Inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal ao processo penal militar. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE n. 700.012-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 10.10.2012)
    10. Pelo que se depreende dos autos, no convencimento motivado dos magistrados das instâncias antecedentes, consideraram-se suficientes os elementos de convicção reunidos na ação penal para a condenação do paciente. Para rever esse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto probatório reunido na ação penal originária, ao que não se presta a via angusta do habeas corpus. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (Habeas Corpus n. 73.519-AgR., Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe. 14.3.2011).
    Confiram-se, também, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O “QUANTUM” PENAL – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 188.144-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não é possível “a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nessa linha, veja-se o HC 150.285 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.120-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ARTIGO 334-A DO CÓDIGO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSUBSTANCIADA EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 334-A, § 1º, IV, do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (…) 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.387-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA AFERIR A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 150.285-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 4. ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.755-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990). DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Nos termos dos art. 147 c/c art. 181 da Lei 7.210/1984, iniciado o cumprimento da pena, o condenado poderá, em incidente da execução, apresentar justificativa sobre eventual dificuldade do seu dever jurídico de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, não sendo possível antever (e, portanto, antecipar-se ao órgão competente), dadas as justificativas que poderão ser apresentadas, se o juízo da execução determinará a prisão da paciente de forma arbitrária. 3. São idôneos os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau para a escolha do quantum da reprimenda pecuniária, na medida em que fazem referência às condições econômicas da ré e à adequação para o caso dos autos. Doutrina e jurisprudência. Por outro lado, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica da acusada. Precedente. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 123.210, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4.11.2014).
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no caput do art. 192 do Regimento Interno, desde logo, denegar ou conceder a ordem quando a matéria debatida for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal (HC n. 178.901/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe. 3.12.2019).
    12. Pelo exposto, estando as decisões das instâncias antecedentes coerentes com a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal sobre a matéria controvertida, denego a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora